Tribunal: TJSP
Processo: 1005259-19.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) COM SUPORTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONJUNTO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E COM DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) COM SUPORTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – CASA DE VALORES RECORRIDA QUE JUNTOU AOS AUTOS COMPROVANTES DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO AUTORIZAÇÃO PARA SAQUE DE VALORES QUE FORAM PROMOVIDOS PELO AUTOR, CÓPIA DO COMPROVANTE DA "TED" QUE INDICA O CRÉDITO DOS VALORES CONTRATADOS PELO DEMANDANTE - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO QUE FOI CORRETAMENTE ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA ADEQUADA AS PROVAS E SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.